Tribunal: TJPA
Processo: 0801392-67.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801392-67.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: LUIS CESAR ALVES DA SILVA E SILVA

AGRAVADO: EDMILSON PEREIRA DE SOUSA

PROCURADOR: PAULO RICARDO ROTT BRAZEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM RESERVA DE DOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a busca e apreensão de veículo Honda HR-V, objeto de contrato de compra e venda, com reintegração de posse em favor do vendedor, diante do inadimplemento do comprador.

2.

O agravante alegou nulidade por impedimento do magistrado, cerceamento de defesa, litispendência com ação em trâmite no Juizado Especial Cível, ausência dos requisitos da tutela de urgência, pagamento parcial do contrato e discussão sobre juros abusivos.

II. Questões em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade por impedimento do magistrado; (ii) saber se houve cerceamento de defesa ou nulidade da citação; (iii) saber se há litispendência; e (iv) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

4.

A alegação de impedimento do magistrado não foi comprovada. A simples afirmação de parentesco com advogado da parte contrária não basta para afastar a presunção de imparcialidade do julgador.

5.

Não houve cerceamento de defesa. A audiência realizada era de justificação prévia, prevista no art. 562 do CPC, e não audiência de conciliação do art. 334 do CPC. Além disso, o agravante apresentou manifestação nos autos, sem demonstrar prejuízo.

6.

Não se configura litispendência, pois não há identidade entre pedidos, causa de pedir e posição processual das partes. A existência de outra ação envolvendo o mesmo contrato não implica, por si só, reprodução da mesma demanda.

7.

A probabilidade do direito decorre da propriedade do veículo em nome do agravado, da cláusula de reserva de domínio e do inadimplemento substancial do preço ajustado.

8.

O perigo de dano está presente diante da depreciação natural do veículo, do risco de deterioração, ocultação ou alienação do bem e da ausência de garantia de pagamento.

9.

A tutela deferida é reversível, pois o veículo poderá ser restituído ao agravante caso, no curso do processo, seja demonstrada a inexistência do direito do agravado.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de impedimento do magistrado exige comprovação concreta, não bastando afirmação genérica da parte.

2. A audiência de justificação prévia em ação possessória não se confunde com a audiência de conciliação do art. 334 do CPC.

3. Não há litispendência quando as ações possuem pedidos, causas de pedir ou posições processuais distintas, ainda que decorram do mesmo contrato.

4. O inadimplemento substancial em contrato de compra e venda com reserva de domínio autoriza tutela de urgência para busca e apreensão e reintegração de posse do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 277, 282, § 1º, 300, 334, 337, §§ 1º a 3º, 560, 561, 562, 995, parágrafo único; CC, arts. 474, 475, 521 a 528 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI nº 2113545-82.2021.8.26.0000, Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 19.06.2021; TJMG, AI nº 10000212009740001, Rel. Leonardo de Faria Beraldo, j. 18.10.2022; TJGO, AI nº 5550089-31.2022.8.09.0051, Rel. Altamiro Garcia Filho, j. 09.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0824444-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ CESAR ALVES DA SILVA E SILVA

AGRAVADO: EDMILSON PEREIRA DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUIZ CESAR ALVES DA SILVA E SILVA
contra a decisão proferida pela Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSSE C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS E COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE N. 0804409-94.2025.8.14.0017.

Narram os autos que
EDMILSON PEREIRA DA SILVA
ajuizou a
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE
em face de contra
LUIZ CESAR ALVES DA SILVA E SILVA
.

Alega a parte autora que é legítimo proprietário do veículo
PAS/AUTOMÓVEL I/HONDA HR-V EX CVT
, ano/modelo 2019/2020, cor prata, placas
PBV4B95
, chassi
8C3RV2850L1101371
, objeto do contrato de compra e venda celebrado com o requerido em
26 de janeiro de 2024
. O valor ajustado para a venda do bem foi de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, dividido em entrada e sete parcelas mensais, conforme detalhado no instrumento contratual.

Alega ainda que, diante do inadimplemento, houve tentativa de renegociação do débito com a intervenção da irmã do requerido,
Luciana Alves da Silva e Silva
, advogada, que apresentou cinco cheques no valor de
R$ 20.000,00
cada, emitidos por terceiro (Maglailton Jurena), como forma de garantir o pagamento do saldo remanescente. No entanto, apenas um desses cheques foi parcialmente compensado, enquanto os demais foram devolvidos por
divergência de assinatura, insuficiência de fundos e sustação de pagamento
.

A parte autora detalha que, após diligências, verificou que os cheques utilizados tinham origem ilícita, sendo emitidos por Marcelo Lara, advogado residente em Santarém/PA, que, segundo consta, foi vítima de ardil perpetrado por Luciana. A mesma, valendo-se de informações íntimas, teria chantageado Marcelo, obrigando-o a fornecer cheques assinados em branco, usados para enganar o autor e simular o pagamento da dívida.

Argumenta que houve
descumprimento contratual grave
por parte do requerido, que pagou apenas parte do valor ajustado e utilizou-se de artifícios fraudulentos para continuar na posse do bem. Sustenta que a posse do veículo é injusta, configurando
esbulho possessório
, e que os elementos dos autos demonstram não apenas o inadimplemento, mas também a má-fé e o dolo na condução da negociação.

Sustenta ainda que a permanência do veículo em poder do requerido acarreta
risco de dano irreparável
ou de difícil reparação, seja pela possibilidade de alienação a terceiros, depreciação do bem ou ocorrência de danos materiais. Afirma que o requerido e sua irmã estariam
se ocultando e dificultando o acesso ao veículo
, o que reforça a necessidade de medida judicial urgente.

Por fim, requer que:

Seja concedida tutela provisória de urgência
, nos termos dos artigos 300 e 303 do CPC,
determinando a imediata busca e apreensão do veículo
, com autorização para uso de força policial, se necessário, e nomeação do autor como fiel depositário.

Na hipótese de necessidade de contraditório prévio,
seja designada audiência de justificação
(art. 562 do CPC), para comprovar o alegado.

Após o deferimento da medida liminar,
seja citada a parte requerida para apresentar resposta
, com base no art. 303, §1º, II do CPC.

O autor informa que
fará o aditamento da inicial
, conforme autoriza o art. 303 do CPC, para apresentar complementação argumentativa e documentação adicional.

Ao final,
seja julgado procedente o pedido
para:

Declarar rescindido o contrato de compra e venda;

Confirmar a
reintegração definitiva de posse do veículo
em favor do autor;

Condenar o requerido
ao pagamento de indenização por perdas e danos
, materiais e morais, a serem apurados em fase de liquidação;

Arcar o requerido com as
custas processuais e honorários advocatícios
.

A inicial foi instruída com os seguintes documentos: instrumento de procuração (159674699); documentos de identificação das partes, incluindo o autor Edmilson (159674700), Luciana (159674702) e o requerido Luiz Cesar (159674703); comprovante de endereço do autor (159674701); documentação referente ao veículo, compreendendo certificado de propriedade (159674704), fotografia (159674705), contrato de compra e venda (159674706) e declaração de reajuste de pagamento (159674707); cheques apresentados como garantia, emitidos por Maglailton (159674708) e Talyta (159674709); extratos bancários comprovando a devolução dos cheques por divergência de assinatura (159674710), insuficiência de fundos (159674711) e sustação de pagamento (159674712); laudo sobre divergência de assinatura (159674713); comprovantes da remessa dos cheques de Marcelo para Luciana (159674714); notificação extrajudicial (159674715), acompanhada da certidão de notificação (159674716); boletim de ocorrência (159674717); ata notarial contendo conversas com Marcelo Lara (159674718); capturas de tela de mensagens no WhatsApp, entre elas, conversas sobre cheques supostamente vinculados a honorários (159674719), diálogos entre Luciana e Marcelo (159674720), bem como prints da comunicação de Luciana retornando a Santarém e tentando contato com Marcelo (159674722); consulta bancária de cheques devolvidos (159674726); e comprovantes de pagamento das custas processuais (159674723 e 159674724).

Designada audiência de justificação.

Contra a designação foi interposto o AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0824444-29.2025.8.14.0000, o qual não foi conhecido.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

TERMO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.

Aos 15 dias do mês de dezembro de 2025, às 10:30Min, na sala de audiência da Vara Cível e Empresarial, da Comarca de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, na presença do MM. Juiz de Direito Dr. CÉSAR LEANDRO PINTO MACHADO. Presente JOÃO PAULO RIBEIRO BRITO, na função de mediador/conciliador, APREGOADAS AS PARTES, verificou-se presença da parte requerente EDMILSON PEREIRA DE SOUSA, acompanhado por seu advogado Dr. PAULO RICARDO ROTT BRAZEIRO OAB RS23170,verificou-se a ausência da parte requerida LUIS CESAR ALVES DA SILVA E SILVA, por sua advogada Dra. LUCIANA ALVES DA SILVA E SILVA OAB PA1598-7.

OCORRENCIA: Registra-se que a presente audiência restou infrutífera em virtude do não comparecimento da parte requerida, apesar de devidamente intimada.

DELIBERAÇÕES: Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Reparação por Perdas e Danos com Pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente, proposta por EDMILSON PEREIRA DE SOUSA em face de LUÍS CÉSAR ALVES DA SILVA E SILVA.

Narra o autor que, em 26 de janeiro de 2024, firmou com o réu contrato de compra e venda do veículo Honda HR-V EX CVT, ano/modelo 2019/2020, cor prata, placas PBV4B95, chassi 8C3RV2850L1101371, RENAVAM 01209294955, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser pago mediante entrada de R$ 5.000,00, seis parcelas mensais de R$ 5.000,00 e parcela final de R$ 65.000,00, com vencimento em 30 de agosto de 2024.

Aduz que o réu efetuou o pagamento de apenas R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), permanecendo inadimplente quanto ao saldo remanescente. Alega que houve tentativa de renegociação por intermédio da irmã do réu, Luciana Alves da Silva e Silva, ocasião em que foram entregues cinco cheques no valor de R$ 20.000,00 cada, os quais foram devolvidos por insuficiência de fundos e divergência de assinatura. Sustenta que novos cheques de terceira pessoa também foram sustados, totalizando pagamento de apenas R$ 41.000,00.

Requer a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo e sua reintegração na posse do bem.

Designada audiência de justificação prévia para o dia 15 de dezembro de 2025, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil.

Citado, o réu apresentou manifestação de defesa (ID 162678117), arguindo preliminares de nulidade da citação por inobservância do prazo mínimo de antecedência e de litispendência em razão de suposta ação anterior no Juizado Especial Cível (PJEC 0802626-67.2025.8.14.0017). Requereu, ainda, a condenação do autor por litigância de má-fé e a expedição de ofícios à OAB.

É o relatório. DECIDO.

I – DAS PRELIMINARES

I.1 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

Alega o réu que a citação realizada em 26 de novembro de 2025 não observou o prazo mínimo de 20 (vinte) dias de antecedência previsto no art. 334 do Código de Processo Civil, requerendo a redesignação da audiência.

A preliminar não merece acolhimento.

Primeiramente, há equívoco na invocação do dispositivo legal. O art. 334 do Código de Processo Civil disciplina a audiência de conciliação ou mediação, estabelecendo prazo mínimo de 20 dias entre a citação e a realização do ato. Ocorre que a audiência designada nestes autos é de justificação prévia, prevista no art. 562 do mesmo diploma processual, que possui natureza e finalidade distintas.

A audiência de justificação prévia nas ações possessórias tem por escopo permitir ao autor a comprovação sumária dos requisitos autorizadores da medida liminar, não se confundindo com a audiência de conciliação do procedimento comum. Trata-se de ato processual específico do rito especial possessório, para o qual a lei não estabelece prazo mínimo de antecedência idêntico ao previsto para a audiência conciliatória.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar de eventual irregularidade, o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do Código de Processo Civil, estabelece que quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

No caso concreto, o réu tomou ciência inequívoca da existência da demanda e da designação da audiência, tanto que constituiu advogada e apresentou manifestação de defesa substancial, com arguição de preliminares e impugnação ao mérito. O ato citatório, portanto, atingiu integralmente sua finalidade, qual seja, dar conhecimento ao demandado sobre a ação proposta e possibilitar-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Não há qualquer prejuízo demonstrado pelo réu que justifique o reconhecimento da nulidade. Ao contrário, a própria extensão e profundidade da manifestação apresentada evidenciam que houve tempo hábil para a preparação da defesa.

Por fim, o art. 282, §1º, do Código de Processo Civil determina que o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Inexistindo prejuízo concreto, não há que se falar em nulidade.

REJEITO a preliminar de nulidade da citação.

I.2 – DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

Sustenta o réu a ocorrência de litispendência em razão da existência do processo PJEC 0802626-67.2025.8.14.0017, em trâmite no Juizado Especial Cível desta Comarca, no qual figura como requerente em face do ora autor.

A preliminar igualmente não prospera.

Nos termos do art. 337, §§1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, considerando-se idênticas duas ações quando possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

A tríplice identidade é requisito indispensável para a configuração da litispendência. A ausência de qualquer dos elementos afasta a identidade de ações e, por conseguinte, a litispendência.

No caso em análise, não há identidade de pedidos nem de causa de pedir entre as demandas.

A presente ação tem natureza possessória, fundada no esbulho decorrente do inadimplemento contratual, visando à retomada do bem pelo proprietário/vendedor que não recebeu integralmente o preço avençado. O autor busca a rescisão do contrato, a reintegração na posse do veículo e a reparação por perdas e danos.

A ação supostamente em trâmite no Juizado Especial Cível, conforme narrado pelo próprio réu, foi por ele ajuizada na condição de comprador, com fundamentos e pretensões próprios de quem busca discutir o contrato sob perspectiva diversa.

A inversão dos polos processuais, por si só, já afasta a identidade de partes na acepção técnica exigida para a litispendência. Ademais, os pedidos formulados são distintos: nesta ação, busca-se a retomada do bem e a rescisão contratual por inadimplemento do comprador; naquela, segundo a própria defesa, o comprador busca a resolução do contrato sob sua ótica.

A existência de demandas que versam sobre o mesmo negócio jurídico não implica, necessariamente, litispendência. Pode configurar, em tese, conexão (art. 55, CPC), quando houver comunhão de pedidos ou causa de pedir, ensejando a reunião dos processos para julgamento conjunto. Todavia, a conexão não foi arguida e, ainda que o fosse, não conduziria à extinção do processo, mas apenas à eventual reunião das demandas.

A litispendência exige reprodução integral da mesma ação, o que não se verifica na espécie. As ações possuem natureza jurídica diversa, pedidos distintos e partes em polos invertidos, sendo inviável o reconhecimento da identidade de ações.

REJEITO a preliminar de litispendência.

I.3 – DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Requer o réu a condenação do autor por litigância de má-fé, sob o argumento de que teria omitido a existência da ação no Juizado Especial Cível e ajuizado demanda temerária.

O pedido é improcedente.

As condutas caracterizadoras de litigância de má-fé estão taxativamente previstas no art. 80 do Código de Processo Civil e exigem demonstração inequívoca do dolo processual, da alteração da verdade dos fatos ou da utilização do processo para consecução de objetivo ilegal.

O ajuizamento de ação possessória pelo vendedor que não recebeu o preço do bem alienado constitui exercício regular do direito de ação, assegurado constitucionalmente (art. 5º, XXXV, CF). A existência de demanda anterior ajuizada pelo comprador não impede o vendedor de buscar a tutela jurisdicional para proteção de seus interesses, especialmente quando as ações possuem natureza e finalidade distintas.

Não há nos autos qualquer elemento que evidencie má-fé processual do autor. A narrativa fática apresentada na inicial encontra respaldo na documentação acostada, notadamente o contrato de compra e venda, os comprovantes de devolução dos cheques, a notificação extrajudicial e o boletim de ocorrência.

O reconhecimento da litigância de má-fé exige prova robusta do elemento subjetivo, não bastando meras alegações ou suposições. A discordância quanto às teses jurídicas apresentadas pela parte contrária não configura, por si só, conduta processual desleal.

INDEFIRO o pedido de condenação por litigância de má-fé.

I.4 – DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À OAB

Requer o réu a expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de suposta conduta antiética do patrono do autor.

O pedido não comporta deferimento.

Eventuais questões éticas envolvendo a conduta de advogados devem ser dirimidas perante a Ordem dos Advogados do Brasil, mediante representação formulada diretamente pelo interessado. Não compete ao Poder Judiciário, de ofício ou mediante provocação de parte contrária, instaurar procedimentos disciplinares ou determinar a apuração de infrações éticas no âmbito da advocacia.

A OAB possui autonomia institucional e competência exclusiva para processar e julgar infrações disciplinares de seus inscritos, nos termos da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). Caso entenda ter sido ofendida em sua honra profissional, cabe à advogada do réu formular representação diretamente perante a Seccional competente.

A expedição de ofício pelo Juízo, nas circunstâncias narradas, configuraria indevida interferência em questão alheia ao objeto do processo e à competência jurisdicional.

INDEFIRO o pedido de expedição de ofícios à OAB.

II – DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Superadas as preliminares, passo à análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No âmbito das ações possessórias, o art. 562 do mesmo diploma estabelece que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, facultando-se ao magistrado, antes da apreciação do pedido liminar, determinar que o autor justifique previamente o alegado.

Realizada a audiência de justificação, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da medida.

II.1 – DA PROBABILIDADE DO DIREITO

A probabilidade do direito invocado pelo autor encontra-se suficientemente demonstrada nos autos.

O autor comprovou ser o proprietário do veículo Honda HR-V EX CVT, ano/modelo 2019/2020, placas PBV4B95, conforme Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo acostado aos autos, que permanece em seu nome.

O contrato de compra e venda firmado entre as partes em 26 de janeiro de 2024 estabeleceu o preço de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com forma de pagamento parcelada. A cláusula 4ª do instrumento estipula expressamente que a transferência do veículo seria realizada somente após a quitação integral do preço.

Trata-se, portanto, de típico contrato de compra e venda com reserva de domínio, no qual a tradição do bem não transfere a propriedade ao comprador enquanto não integralizado o pagamento, conforme disciplina os arts. 521 a 528 do Código Civil.

O inadimplemento substancial do réu é incontroverso. De acordo com a própria narrativa da defesa e dos documentos acostados, foram pagos apenas R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), correspondentes a 41% do valor total do bem. O saldo remanescente de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) permanece em aberto há mais de um ano após o vencimento da última parcela (30/08/2024).

As tentativas de renegociação restaram frustradas. Os cinco cheques no valor de R$ 20.000,00 cada, emitidos por terceiro (Maglailton Jurena), foram devolvidos por insuficiência de fundos e divergência de assinatura, conforme extratos bancários acostados aos autos. Novos cheques de outra titular (Talyta Borges Machado) foram igualmente sustados mediante contraordem de pagamento.

A notificação extrajudicial encaminhada ao réu em 10 de junho de 2025, com recebimento certificado pelo cartório, constituiu-o em mora e concedeu prazo de 05 (cinco) dias para pagamento, sem qualquer manifestação ou quitação.

O autor, ainda, registrou Boletim de Ocorrência relatando os fatos e narrando a sistemática devolução dos cheques entregues em pagamento.

O conjunto probatório demonstra, de forma clara e convincente, que o réu descumpriu as obrigações assumidas no contrato de compra e venda, deixando de pagar parcela substancial do preço avençado. O inadimplemento contratual autoriza a resolução do negócio jurídico e a retomada do bem pelo vendedor, nos termos dos arts. 474 e 475 do Código Civil.

A posse do réu sobre o veículo, inicialmente legítima em razão do contrato, transmudou-se em injusta a partir do momento em que se configurou o inadimplemento e a mora. A manutenção da posse sem a devida contraprestação configura esbulho possessório, autorizando a reintegração do autor na posse do bem, conforme art. 1.210 do Código Civil e arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil.

Resta evidenciada a probabilidade do direito invocado.

II.2 – DO PERIGO DE DANO

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se encontra presente.

O veículo objeto da lide está na posse do réu há aproximadamente dois anos, período durante o qual sofre natural depreciação decorrente do uso e do decurso do tempo. Veículos automotores são bens sujeitos a constante desvalorização, sendo certo que a demora na solução da controvérsia agrava o prejuízo do autor.

Há risco concreto de deterioração do bem, seja pelo uso ordinário, seja por eventual envolvimento em acidentes ou sinistros. O réu e sua família utilizam o veículo para deslocamentos habituais, conforme se infere dos autos, expondo o bem a todos os riscos inerentes à circulação.

Ademais, existe a possibilidade de ocultação ou alienação do veículo a terceiros de boa-fé, o que dificultaria sobremaneira a satisfação da pretensão autoral. A transferência do bem a terceiro, ainda que irregular ante a ausência de quitação e autorização do proprietário, criaria situação jurídica complexa e potencialmente irreversível.

O réu não demonstrou capacidade financeira para eventual indenização. Ao contrário, a sistemática emissão de cheques sem provisão de fundos e a sustação de pagamentos evidenciam dificuldades econômicas que tornam improvável a reparação pecuniária dos prejuízos causados ao autor.

A permanência do bem nas mãos do devedor inadimplente, sem qualquer garantia de pagamento ou preservação, configura situação de perigo concreto ao direito do autor, que se vê privado de bem de sua propriedade sem receber a contrapartida contratualmente estabelecida.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação resta configurado.

II.3 – DA REVERSIBILIDADE DA MEDIDA

A medida pleiteada é reversível. Caso o réu, no curso do processo, comprove o pagamento integral do preço ou apresente defesa meritória que afaste o direito do autor, o veículo poderá ser restituído ao comprador sem prejuízo de sua integridade.

A nomeação do autor como fiel depositário assegura a preservação do bem até o julgamento definitivo da lide, garantindo-se a reversibilidade da tutela concedida.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) REJEITO as preliminares de nulidade da citação e de litispendência arguidas pelo réu;

b) INDEFIRO os pedidos de condenação do autor por litigância de má-fé e de expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil;

c) DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar a BUSCA E APREENSÃO do veículo HONDA HR-V EX CVT, ano/modelo 2019/2020, cor prata, placas PBV4B95, chassi 8C3RV2850L1101371, RENAVAM 01209294955, onde quer que se encontre, com a consequente REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NA POSSE do referido bem.

AUTORIZO, se necessário, o emprego de força policial e o arrombamento de obstáculos para cumprimento do mandado, nos termos do art. 846 do Código de Processo Civil.

NOMEIO o autor, EDMILSON PEREIRA DE SOUSA, como FIEL DEPOSITÁRIO do veículo apreendido, que deverá conservá-lo e guardá-lo com a diligência de quem administra coisa alheia, ficando desde logo advertido das responsabilidades civis e penais decorrentes do encargo.

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, com as advertências legais.

Cumprida a medida, certifique-se nos autos e intime-se o réu para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 564 do Código de Processo Civil.

Serve a presente decisão, por cópia digitada, como mandado de busca e apreensão, nos termos do Provimento nº 003/2009-CRMB/TJPA.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

PARTES DISPENSADAS DE ASSINATURA, EM RAZÃO DO ATO TER SIDO REALIZADO POR VIDEO CONFERENCIA..

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo Provimento n. 011/2009, que essa decisão sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias, caso necessário.

Cumpra-se.

Conceição do Araguaia, data da assinatura eletrônica.

CÉSAR LEANDRO PINTO MACHADO

Juiz de Direito respondendo pela Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA
(163401525 – Decisão)

Inconformado LUÍS CÉSAR ALVES DA SILVA E SILVA interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO sustentando que a decisão é omissa e parcial, pois desconsiderou a existência de ação anterior envolvendo o mesmo contrato, bem como pagamentos já realizados e alegações de cobrança de juros abusivos. Argumenta que houve violação a princípios constitucionais e prejuízo à sua defesa, especialmente diante da concessão de medida considerada gravosa.

Como preliminares, a defesa alega nulidade absoluta por impedimento do magistrado, em razão de parentesco com o advogado da parte adversa, o que comprometeria a imparcialidade do julgamento. Sustenta ainda cerceamento de defesa, em razão de prazo exíguo entre a citação e a audiência, além de litispendência com processo em trâmite no Juizado Especial Cível envolvendo o mesmo contrato.

Aponta omissão do juiz diante de ofensas dirigidas à advogada do agravante pelo patrono da parte contrária, qualificando o episódio como violação ética e manifestação de machismo estrutural.

No mérito, o agravante defende a inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, destacando o pagamento de parte significativa do contrato e a discussão judicial sobre a dívida, que incluiria juros abusivos.

Afirma que não há perigo de dano que justifique a apreensão do veículo, utilizado para subsistência, e requer a concessão de efeito suspensivo, a anulação da decisão por impedimento do magistrado, o reconhecimento das nulidades apontadas e a reforma integral da decisão, além da apuração de condutas éticas perante os órgãos competentes.

Indeferi o efeito suspensivo, com a seguinte ementa:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESERVA DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de compra e venda, com reintegração na posse em favor do vendedor.

2. O agravante sustenta nulidades processuais (impedimento do magistrado, cerceamento de defesa e litispendência), além da inexistência dos requisitos da tutela de urgência, alegando pagamento parcial substancial e discussão sobre encargos contratuais. Requer efeito suspensivo e reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se há nulidade da decisão por impedimento do magistrado e cerceamento de defesa;
(ii) saber se há litispendência ou conexão com ação em trâmite no Juizado Especial Cível;
(iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência;
(iv) saber se é cabível a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não comprovado o alegado impedimento do magistrado, ônus que incumbia ao agravante, não sendo suficiente mera alegação para afastar a presunção de imparcialidade do julgador.

5. Inexistente cerceamento de defesa, pois a parte agravante apresentou manifestação nos autos originários, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa.

6. A alegação de nulidade da citação não prospera, seja porque respeitado o prazo legal, seja porque a audiência realizada foi de justificação prévia (art. 562 do CPC), não se aplicando o prazo do art. 334 do CPC, além de inexistir prejuízo (princípio da instrumentalidade das formas).

7. Não configurada litispendência, ante a ausência de identidade de pedidos e causa de pedir, bem como pela tramitação sob ritos distintos, sendo inviável a reunião de processos entre Justiça Comum e Juizado Especial.

8. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito evidenciada pelo inadimplemento contratual e cláusula de reserva de domínio, bem como o perigo de dano decorrente da depreciação e possível dissipação do bem.

9. A posse do agravante, inicialmente legítima, tornou-se injusta com o inadimplemento, autorizando a reintegração do bem ao vendedor, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC e art. 1.210 do Código Civil.

10. Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não sendo demonstrados risco de dano grave ou probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual é indevido o efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Pedido de efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação do impedimento do magistrado e de prejuízo processual afasta alegações de nulidade.
2. Não há litispendência entre ações com pedidos e causas de pedir distintos, ainda que decorrentes do mesmo contrato.
3. O inadimplemento substancial em contrato com reserva de domínio autoriza a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse do bem.
4. O efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração concomitante da probabilidade de provimento e do risco de dano grave, o que não se presume.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 277, 282, §1º, 300, 334, 337, §§1º a 3º, 373, I, 560, 561, 562, 995, parágrafo único; CC, arts. 474, 475 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI nº 2113545-82.2021.8.26.0000, Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 19.06.2021; TJMG, AI nº 10000212009740001, Rel. Leonardo de Faria Beraldo, j. 18.10.2022; TJGO, AI nº 5550089-31.2022.8.09.0051, Rel. Altamiro Garcia Filho, j. 09.02.2023.

Sem contrarrazões (36748346 - Certidão)

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUÍS CÉSAR ALVES DA SILVA E SILVA contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, deferiu a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de compra e venda, com consequente reintegração de posse em favor do agravado.

No tocante à preliminar de nulidade da citação por alegada inobservância do prazo previsto no art. 334 do Código de Processo Civil, não assiste razão ao agravante. Conforme se extrai dos autos, a parte ré foi regularmente citada em 26/11/2025 (161965620 - Devolução de Mandado), tendo a audiência sido designada para o dia 15/12/2025, às 11h00min, respeitando-se, portanto, o interregno legal mínimo de 20 dias.

Ademais, ainda que assim não fosse, a audiência designada possui natureza de justificação prévia, regida pelo art. 562 do CPC, não se confundindo com a audiência de conciliação prevista no art. 334 do mesmo diploma. De todo modo, verifica-se que o ato atingiu plenamente sua finalidade, inexistindo demonstração de prejuízo, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

No que concerne à alegação de impedimento do magistrado, fundada em suposto vínculo de parentesco com o patrono da parte adversa, verifica-se que o agravante não logrou êxito em comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A simples afirmação desacompanhada de qualquer elemento probatório idôneo não se presta a macular a presunção de imparcialidade do julgador, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, igualmente não prospera. O agravante apresentou manifestação nos autos originários, arguindo preliminares e enfrentando o mérito da demanda (166860859 - Petição), o que evidencia o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não se vislumbra, portanto, qualquer prejuízo processual apto a justificar a nulidade do ato.

No que tange ao pedido de expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil, a medida mostra-se desnecessária, uma vez que o agravante dispõe de via própria para eventual apuração de infração ética, podendo, se assim entender, apresentar representação diretamente ao órgão competente (art. 72, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)), não cabendo ao Judiciário instaurar, de ofício, procedimento disciplinar.

No que se refere à alegada conexão com a ação de revisão contratual em trâmite no Juizado Especial Cível, sob o nº 0802626-67.2025.8.14.0017, igualmente não merece guarida a pretensão recursal. A jurisprudência pátria é firme no sentido da impossibilidade de reunião de processos que tramitam sob ritos distintos, notadamente quando um deles se encontra submetido ao microssistema dos Juizados Especiais. Nesse sentido:

“COMPETÊNCIA. Causas de modificação. Prorrogação legal. Suposta conexão entre demandas processadas em juízos distintos, uma em Vara Cível da Justiça Comum e outra em Vara do Juizado Especial Cível. Irrelevância. Reunião dos processos. Impossibilidade. Procedimentos distintos e incompatíveis. Opção livre entre o procedimento especial do Juizado Estadual e o procedimento ordinário da Justiça Comum. Jurisprudência consolidada da Câmara Especial do TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21135458220218260000, Rel. Gilson Delgado Miranda, julgado em 19/06/2021).

Ademais, eventual risco de decisões conflitantes restou esvaziado diante da extinção do feito que tramitava no Juizado Especial Cível, sem resolução do mérito, com reconhecimento de incompetência, determinando-se que as pretensões possessórias fossem deduzidas no juízo competente, exatamente aquele onde tramita a presente demanda, vejamos:

(...)

1 – DA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA

De início, cumpre a este Juízo apreciar, de ofício, a questão relativa à sua própria competência, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil.

O art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995 estabelece que o Juizado Especial Cível é competente para o processamento e julgamento das causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo vigente. Considerando que o salário mínimo nacional vigente é de R$ 1.621,00 (um mil, seiscentos e vinte e um reais), o teto de competência do Juizado Especial Cível corresponde, atualmente, a R$ 64.840,00 (sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais).

Ocorre que o valor atribuído à causa, R$ 13.000,00 (treze mil reais), não reflete o real proveito econômico buscado pelo Requerente, em desacordo com os critérios estabelecidos no art. 292 do Código de Processo Civil. Referido dispositivo disciplina objetivamente o valor da causa conforme a natureza de cada pedido: no caso de pedido de revisão de obrigação, o valor corresponde à diferença entre a obrigação originalmente contratada e a pretendida (inciso V); na hipótese de cumulação de pedidos, o valor é a soma de todos eles (inciso I). Havendo mais de um pedido, o valor da causa deve obrigatoriamente corresponder à soma dos valores individuais de cada pretensão formulada.

Analisando os pedidos formulados na petição inicial e nas emendas supervenientes, verifica-se que o objeto da demanda é um contrato de compra e venda pelo valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), do qual já foram pagos R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais). O Requerente postula cumulativamente:

(a) a revisão contratual e o afastamento de encargos (juros de 0,2% ao dia e multa de 20%), incidentes sobre obrigação decorrente de contrato no valor de R$ 100.000,00;

(b) a anulação parcial do negócio jurídico, com abatimento proporcional equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

(c) o reconhecimento da legitimidade da suspensão dos pagamentos e a aplicação da exceção do contrato não cumprido, com reflexos sobre parcelas ainda em aberto do contrato de R$ 100.000,00;

(d) a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

(e) a exibição de documentos e a adequação do valor do contrato ao valor de mercado do veículo sinistrado.

Para fins de fixação do valor da causa, deve-se considerar o benefício econômico total pretendido. Apenas somando-se o abatimento de 20% (R$ 20.000,00), o montante já pago e cuja retenção ou aproveitamento se discute (R$ 47.000,00) e os danos morais (R$ 10.000,00), alcança-se o montante de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), que supera em aproximadamente 18% o teto de competência do Juizado Especial Cível. Se considerado o valor integral do contrato objeto de revisão (R$ 100.000,00), a desproporção é ainda mais evidente.

A atribuição artificial de valor inferior ao real conteúdo econômico da demanda não tem o condão de firmar a competência do Juizado Especial, pois a competência é determinada pelo valor real da causa e não pelo valor declarado pela parte. O juízo tem o dever de proceder à correção de ofício, na forma do art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil, e de, constatada a superação do limite legal, declinar de sua competência.

Reconhece-se, portanto, a incompetência absoluta deste Juizado Especial Cível em razão do valor da causa, nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995.

2 – DA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA

Ainda que superado o óbice relativo ao valor, o que se admite apenas para fins de argumentação, a presente causa também se revela incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais em razão de sua complexidade, configurando hipótese autônoma e independente de incompetência absoluta.

O caput do art. 3º da Lei nº 9.099/1995 restringe a competência do Juizado Especial Cível às causas cíveis de "menor complexidade". A contrario sensu, causas que, pela natureza dos pedidos ou pela extensão da instrução probatória necessária, revelem complexidade incompatível com o rito sumaríssimo escapam à competência do Juizado, independentemente de enquadramento no rol taxativo do § 2º do mesmo dispositivo, que cuida de exclusões por matéria específica — causas alimentares, falimentares, fiscais, de interesse da Fazenda Pública, acidentárias, relativas a resíduos ou ao estado e capacidade das pessoas — e não por grau de complexidade. Trata-se, portanto, de fundamentos distintos e autônomos de exclusão de competência.

No caso vertente, a pluralidade e a natureza dos pedidos formulados evidenciam a complexidade da causa: (a) anulação parcial de negócio jurídico por vício de consentimento — dolo por omissão (art. 147 do Código Civil) —, que exige investigação minuciosa das circunstâncias que envolveram a celebração do contrato; (b) exibição de documentos para subsidiar avaliação técnica do bem sinistrado, compatível com produção de prova pericial; (c) revisão de cláusulas contratuais relativas a juros e multa; e (d) reparação por danos morais. Acrescente-se a existência de ação conexa em tramitação na Vara Cível e Empresarial desta Comarca (Processo nº 0804409-94.2025.8.14.0017), que versa sobre as mesmas partes e o mesmo contrato, com tutela possessória já deferida, o que reforça a inadequação do rito sumaríssimo para a solução integral da controvérsia.

A exibição de documentos requerida é procedimento previsto nos arts. 396 a 404 do Código de Processo Civil, incompatível com o rito da Lei nº 9.099/1995, que não o recepciona em seu microssistema. A aplicação supletiva do CPC ao rito dos Juizados é admitida apenas no que não contraria os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/1995), o que não é o caso do procedimento de exibição documental incidental.

Reconhece-se, também por esse fundamento, a incompetência absoluta deste Juizado Especial Cível.

Reconhecida a incompetência absoluta deste Juizado Especial Cível por duplo fundamento, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995. Diversamente do regime geral do CPC (art. 64, § 3º), que determina a remessa dos autos ao juízo competente, a norma especial dos Juizados estabelece a extinção do processo, ficando a parte autora livre para renovar sua pretensão perante o juízo competente.

A extinção sem resolução do mérito não opera preclusão nem coisa julgada material, podendo o Requerente ajuizar nova demanda perante a Vara Cível e Empresarial desta Comarca, juízo onde já tramita o Processo nº 0804409-94.2025.8.14.0017, ou perante outro juízo que reputar competente, observada a natureza da pretensão, o valor real da causa e as regras de competência aplicáveis.

Diante do reconhecimento da incompetência, restam prejudicados os pedidos de tutela de urgência formulados nas petições de 05 e 07 de fevereiro de 2026. Tais providências devem ser suscitadas perante o Juízo da Vara Cível e Empresarial desta Comarca, nos autos do Processo nº 0804409-94.2025.8.14.0017, que é o juízo natural para o exame das questões possessórias e das eventuais irregularidades no cumprimento da tutela já deferida. A este Juízo é vedado, ainda que em sede de tutela de urgência, interferir em decisão proferida por órgão jurisdicional diverso, sob pena de usurpação de competência.

Diante do exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
deste Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da presente demanda, por duplo fundamento:
(i)
superação do limite de 40 (quarenta) salários mínimos estabelecido no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995, tendo em vista que o benefício econômico real pretendido supera o teto de R$ 64.880,00 vigente; e
(ii)
complexidade da causa, evidenciada pela natureza dos pedidos formulados, pela necessidade de dilação probatória técnica e pela conexão com ação em tramitação na Vara Cível e Empresarial desta Comarca.

Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no
art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995
, c/c
art. 485, IV, do Código de Processo Civil
.

INDEFIRO
os pedidos de tutela de urgência formulados nas petições de 05/02/2026 e 07/02/2026, por incompatibilidade com o reconhecimento da incompetência ora declarado, devendo as pretensões possessórias ser deduzidas perante o Juízo competente, nos autos do Processo nº 0804409-94.2025.8.14.0017.

Sem condenação em custas, nos termos do
art. 54 da Lei nº 9.099/1995
.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Intimem-se as partes.

Publique-se. Registre-se.

Conceição do Araguaia/PA, 02 de março de 2026.

CÉSAR LEANDRO PINTO MACHADO

Juiz de Direito

Da tutela de urgência, melhor sorte não assiste ao agravante.

Os elementos constantes dos autos evidenciam, de forma suficiente, o inadimplemento contratual, não tendo o agravante comprovado a quitação integral da obrigação assumida. Ao contrário, os documentos indicam pagamento parcial de apenas 41% do valor do bem, sem adimplemento do saldo remanescente, aliado à frustrada tentativa de quitação mediante cheques devolvidos.

O contrato firmado entre as partes (ID 159674706) prevê, de forma expressa, a quitação integral como condição para a consolidação da propriedade em favor do comprador, configurando hipótese típica de
reserva de domínio
, disciplinada nos artigos 521 a 528 do Código Civil.

A posse do agravante, que era legítima enquanto adimplia o contrato, transmudou-se em injusta e precária a partir do inadimplemento, configurando o esbulho possessório. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, na reserva de domínio, a ação para retomada do bem é medida cabível e independe de prévia rescisão judicial do contrato, pois a transferência da propriedade estava condicionada a evento futuro e incerto (pagamento integral) que não ocorreu.

Nesse sentido, a Corte Superior esclarece:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE INTENTADA PELO VENDEDOR DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA ESPECIAL DE RESERVA DE DOMÍNIO - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REFORMA A SENTENÇA PARA INDEFERIR O PLEITO POSSESSÓRIO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL PRELIMINAR - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.Hipótese: A controvérsia diz respeito à necessidade ou não de prévia rescisão do contrato de compra e venda com reserva de domínio a fim de viabilizar a manutenção/recuperação da posse do bem vendido, ante o inadimplemento do comprador. 1. A cláusula de reserva de domínio ou pactum reservati dominii é uma disposição inserida nos contratos de compra e venda que permite ao vendedor conservar para si a propriedade e a posse indireta da coisa alienada até o pagamento integral do preço pelo comprador, o qual terá apenas a posse direta do bem, enquanto não solvida a obrigação.Nascido na prática mercantil, o pacto com reserva de domínio é hoje um instituto difundido no mundo dos negócios e foi sistematizado no ordenamento jurídico a partir do advento do Código Civil de 2002 (arts. 521-528), porém já contava com tratamento esparso antes mesmo do citado diploma legal. 2. Quanto aos meios judiciais cabíveis para o vendedor/credor salvaguardar o seu direito, esse pode optar por duas vias.Caso não objetive resolver o contrato, mas apenas cobrar as parcelas inadimplidas: a) se munido de título executivo, intentar ação executiva contra o devedor pelo rito dos arts. 646 a 731 do Código de Processo Civil, ou seja, execução por quantia certa contra devedor solvente; b) se desprovido de título executivo, ação de cobrança, nos termos do artigo 526 do Código Civil.Na hipótese de pretender rescindir o negócio jurídico mediante a retomada do bem, viável o ajuizamento de a) ação de busca e apreensão e depósito da coisa vendida pelo vendedor/credor, conforme preceituado no art. 1.071 do CPC, desde que provada a mora pelo protesto do título ou interpelação judicial. Nessa medida já está prevista a recuperação da coisa, nos termos dos arts. 526, parte final, e 527 do diploma civilista, visto que esses dispositivos remetem ao procedimento previsto na lei processual civil, o que se relaciona à retomada liminar do bem constante do artigo 1071 daquele diploma legal e à b) ação desconsitutiva pelo procedimento ordinário, quando desprovida a parte de título executivo ou, embora munida de título executivo não tenha realizado o protesto/interpelação judicial, sendo que nessa a reintegração liminar somente pode ser conferida se provados os requisitos do art. 273 do CPC. 3. Desnecessário o ajuizamento preliminar de demanda rescisória do contrato de compra e venda, com reserva de domínio, para a obtenção da retomada do bem. Isso porque não se trata, aqui, da análise do ius possessionis (direito de posse decorrente do simples fato da posse), mas sim do ius possidendi, ou seja, do direito à posse decorrente do inadimplemento contratual, onde a discussão acerca da titularidade da coisa é inviabilizada, haja vista se tratar de contrato de compra e venda com reserva de domínio onde a transferência da propriedade só se perfectibiliza com o pagamento integral do preço, o que não ocorreu em razão da inadimplência do devedor.Cabia ao vendedor/credor optar por qualquer das vias processuais para haver aquilo que lhe é de direito, inclusive mediante a recuperação da coisa vendida (ação de manutenção de posse), sem que fosse necessário o ingresso preliminar com demanda visando rescindir o contrato, uma vez que a finalidade da ação é desconstituir a venda e reintegrar o vendedor na posse do bem que não chegou a sair do seu patrimônio, dando efetivo cumprimento à cláusula especial de reserva de domínio. 4. É sabido que o magistrado não está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos latinos mihi factum dabo tibi ius e iuria novit curia. Por essa razão, não há provimento extra petita quando a pretensão é deferida nos moldes em que requerida judicialmente, ainda que com base em argumentação jurídica diversa daquela suscitada na petição inaugural.Depreende-se da inicial que a parte credora ajuizou a ação "para manter-se na posse do veículo, que, por direito lhe pertence", tendo requerido a procedência da demanda "com a consequente manutenção definitiva da autora na posse do veículo automotor". Desta forma, o pedido da ação não corresponde apenas ao requerido ao final da petição inicial, mas da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo. Precedentes.Assim, sendo incontroversa a propriedade do bem e o inadimplemento do devedor comprovado pelo protesto, bem ainda de não ter o comprador purgado a mora ou comprovado o pagamento integral do preço, deve ser julgada procedente a ação de manutenção/recuperação da coisa, sem a necessidade de devolução dos valores pagos pelo comprador, uma vez que a coisa pereceu/fora descaracterizada por ato atribuído ao devedor. 5. Recurso especial provido para julgar procedente a ação de manutenção de posse consolidando a propriedade do veículo com a parte autora.

(STJ - REsp: 1056837 RN 2008/0102959-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2015)

A tese do agravante de que teria adimplido parte significativa do contrato também não se sustenta. O pagamento de R$ 41.000,00 de um total de R$ 100.000,00 representa um
inadimplemento de 59%
, montante expressivo que afasta, por completo, a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial.

Este próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se manifestou em caso análogo, rechaçando a tese quando o percentual pago é semelhante:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE. OPÇÃO DO VENDEDOR PELA RESCISÃO DA AVENÇA COM COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO DO VALOR PACTUADO. IMPROCEDÊNCIA. TESE DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. As partes convencionaram a compra e venda de dois minilaboratórios fotográficos e acessórios com cláusula de reserva de domínio, contudo o preço ajustado não foi integralmente adimplido, motivando o distrato. 2. O contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio confere ao vendedor duas opções: retomar a coisa ou exigir o pagamento indevido. Feita a eleição pela exclusiva cobrança da dívida, não se verifica possível a medida de recuperação dos bens, ainda mais quando tal providência é requerida pelo comprador. 3. Não procede a alegação de superfaturamento do contrato, haja vista que o valor pactuado foi avençado entre as partes, não havendo, na origem, qualquer pedido revisional da importância ajustada. 4. Insubsistente o argumento de adimplemento substancial quando o comprador pagou, tão somente, 40% do importe contratado, sob pena de enriquecimento ilícito da empresa adquirente. 5. Incontroversa a contratação, não há como afastar a responsabilidade da compradoraa1 pelo pagamento da integralidade do débito assumido, devendo ser mantida a decisão de 1º grau, nos termos em que proferida. 6. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO à unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00031644720078140040 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 16/04/2015, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 17/04/2015)

O Superior Tribunal de Justiça também segue a mesma linha, exigindo que o inadimplemento seja ínfimo para a aplicação da teoria, o que não é o caso dos autos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. RELEVÂNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O uso do instituto da substancial performance não pode ser estimulado a ponto de inverter a ordem lógico-jurídica que assenta o integral e regular cumprimento do contrato como meio esperado de extinção das obrigações. 2. Ressalvada a hipótese de evidente relevância do descumprimento contratual, o julgamento sobre a aplicação da chamada "Teoria do Adimplemento Substancial" não se prende ao exclusivo exame do critério quantitativo, devendo ser considerados outros elementos que envolvem a contratação, em exame qualitativo que, ademais, não pode descurar dos interesses do credor, sob pena de afetar o equilíbrio contratual e inviabilizar a manutenção do negócio. 3. A aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial exigiria, para a hipótese, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) a existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes; b) o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio; c) deve ser possível a conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários (critérios adotados no REsp 76.362/MT, QUARTA TURMA, j. Em 11/12/1995, DJ 01/04/1996, p. 9917). 4. No caso concreto, é incontroverso que a devedora inadimpliu com parcela relevante da contratação, o que inviabiliza a aplicação da referida doutrina, independentemente da análise dos demais elementos contratuais. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1581505 SC 2015/0288713-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/08/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2016)

Do mesmo modo, os Tribunais Pátrios vem decidindo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA - INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR - CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA - RESOLUÇÃO DO PACTO DE PLENO DIREITO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS - POSSIBILIDADE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS - ÔNUS DO COMPRADOR DESDE A IMISSÃO NA POSSE - OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. 1. É cabível o deferimento de liminar de reintegração de posse fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda, conforme recente entendimento do STJ. 2 . Se o contrato firmado entre as partes consigna expressamente cláusula resolutiva e o vendedor interpelou o comprador sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, a resolução do pacto ocorre de pleno direito por inadimplemento, haja vista que se trata de mora ex re. 3. Diante da resolução do contrato, por inadimplemento, a posse do comprador foi maculada de vício bastante a autorizar o deferimento da liminar de reintegração de posse, mormente porque preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC . 4. Existindo obrigação contratual de pagamento de impostos e taxas pelo comprador desde a data de sua posse no imóvel, deve ele arcar com tal ônus até efetiva desocupação.

(TJ-MG - AI: 10000212009740001 MG, Relator.: Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE . VEÍCULOS LOCADOS. INADIMPLÊNCIA. CONTRATO COM CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO . ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 1. O agravo de instrumento é um recurso ?secundum eventum litis?, razão pela qual deve o Tribunal deve limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias não enfrentadas no decisum seria antecipar ao julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, o que importaria em vedada supressão de instância. 2 . A existência de cláusula contratual resolutiva expressa, a demonstração de notificação extrajudicial realizada a fim de constituir em mora o locatário, são circunstâncias que apontam para a configuração de posse injusta (art. 561, do CPC). 3. A retomada dos veículos visa resguardar os interesses do locador proprietário e minimizar seus prejuízos, sobretudo porque a permanência dos veículos em circulação implica incontestável desgaste e desvalorização . 4. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, há de ser reformada a decisão singular, a fim de deferir à parte autora o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória, quanto à reintegração na posse dos veículos que integram o objeto contratual, mediante o oferecimento de caução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO 5550089-31 .2022.8.09.0051, Relator.: ALTAMIRO GARCIA FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2023)

Ademais, restou demonstrada a regular constituição em mora do devedor, por meio da notificação extrajudicial (ID 159674715), não havendo comprovação de purgação da mora ou de pagamento integral da dívida.

A posse exercida pelo agravante, portanto, tornou-se injusta, autorizando a reintegração de posse em favor do promitente vendedor. A medida deferida revela-se adequada e proporcional, especialmente diante do risco de depreciação do bem e da possibilidade de sua dissipação, configurando o
periculum in mora
.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026